Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704433-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANE NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: NATHALIA NOGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela herdeira Raiane Nogueira da Silva contra decisão, em ação de inventário, que acolheu impugnação ao esboço de partilha. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O inventariante juntou esboço de partilha no ID 201768892. A herdeira Nathália apresentou impugnação, sob a alegação de que não recebeu a integralidade cota referente à cessão de direitos do imóvel. O inventariante apresentou manifestação, ID 219244517. Os demais herdeiros manifestaram concordância quanto ao esboço apresentado. Decido. Em ata de audiência realizada ao ID 111400770, restou registrado que a "[...] Sra. Nathalia, via ligação de whatsapp, confirmou que o sr. Remir pagou para ela uma quantia referente a sua cota-parte do imóvel deixado por sua genitora, que não se recorda qual foi o valor pago a ela; que no seu entender a sua cota-parte já foi paga, não fazendo jus a qualquer fração do imóvel". A declaração não ostenta idoneidade, para fins de renúncia de direitos hereditários. Ademais, ainda que considerado o instituto da cessão de direitos hereditários, não foi cumprida a formalidade prevista no art. 1.793 do Código Civil. Diante disso, a manifestação da herdeira reivindicando a integralidade do seu quinhão merece acolhimento. Intime-se o inventariante para apresentar novo esboço de partilha, promovendo a divisão do patrimônio entre os herdeiros de forma proporcional, descontando-se o valor já repassado à herdeira Nathália. Prazo: 15 dias (acrescer a dobra legal para a Defensoria Pública).” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a agravada recebeu uma quantia determinada (R$ 4.000,00), paga no ano de 2015, referente a sua cota parte do imóvel deixado pela autora da herança, o que enseja sua exclusão da partilha a ser realizada. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a partilha conforme apresentada na minuta e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas da agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça à agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que acolheu impugnação a esboço de partilha, para reconhecer os direitos sucessórios da agravada em relação a bem imóvel deixado pela autora da herança. A controvérsia gira em torno da ocorrência de renúncia ou antecipação da legítima à agravada. A renúncia é um ato formal e solene por meio do qual a pessoa afirma, por escrito, que não quer receber a herança a que teria direito. A matéria é regulada pelo Código Civil da seguinte forma: “Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. (...) Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. (...) Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança.” Trata-se de negócio jurídico unilateral, voluntário, gratuito, incondicional, indivisível e irrevogável, cuja validade depende de observância da formalidade prevista em Lei, a saber, instrumento público ou termo judicial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO SOLENE. INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo nenhum efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga por instrumento particular (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe de 04/03/2013). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem não considerou válida a constituição de mandatário por instrumento particular pela viúva-meeira do falecido para o fim de renúncia translativa à sua parte da herança. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.420.785/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)” A agravante aponta como prova da renúncia da agravada a seguinte declaração em audiência: “Ouvida informalmente a Sra. Nathalia, via ligação de whatsapp, confirmou que o sr. Remir pagou para ela uma quantia referente a sua cota-parte do imóvel deixado por sua genitora, que não se recorda qual foi o valor pago a ela; que no seu entender a sua cota-parte já foi paga, não fazendo jus a qualquer fração do imóvel (...) A forma não atende às exigências legais, pelo que, em uma análise perfunctória, não é válida a renuncia à herança. Ainda que se possa cogitar a hipótese de antecipação da legítima (art. 544 do Código Civil), a medida não exclui a agravada da partilha, mas apenas enseja a equalização da herança, que deve ser feita por meio de procedimento próprio de colação, tal como prevê o art. 2.002 do Código Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que entendeu que a doação não caracteriza adiantamento da legítima e que o plano VGBL não deverá compor a partilha, uma vez que não se trata de herança, consoante previsão do art. 794, do Código Civil. 2. O Código Civil, a fim de evitar qualquer desigualdade entre os herdeiros necessários, dispôs, em seu art. 544 que “a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. 2.1. Tal regramento deve ser observado em conjunto com as disposições acerca do inventário e da partilha, em especial no que se refere à colação, porquanto preveem os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil a obrigação dos descendentes de igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus. 3. A colação é o ato pelo qual o descendente, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, confere, relaciona, por imposição legal, o valor das doações que recebeu dele em vida, para igualar as legítimas, sob pena de sonegados, ou seja, de perda do direito sobre os bens não colacionados (cf. arts. 1.992 a 1.996). 3.1. Essa obrigação imposta pela lei é consequência da previsão do art. 544, segundo a qual a doação de ascendente a descendentes é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança. 4. Segundo doutrina Nelson Rosenvald sobre o tema: “A norma possui conexão com o direito de família e sucessões. Ascendente, descendente e cônjuge são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC), pertencendo-lhes de pleno direito a legítima, como metade indisponível do patrimônio do de cujus. A fim de evitar qualquer ofensa à necessária igualdade entre os herdeiros necessários, o legislador ressalta que qualquer doação de um ascendente a um descendente ou de um cônjuge a outro será considerada adiantamento da legítima, por ínfimo que seja o valor. A colação será a forma de o sucessor favorecido conferir o que lhe foi adiantado em vida, com o que o falecido deixou de patrimônio, repondo-se a igualdade das legítimas dos herdeiros reservatários (art. 2.003 do CC)”. (in: Código Civil Comentado. Coordenador: Ministro Cezar Peluso. 6a ed. Pág. 593) 5. Por outro lado, o Código Civil prevê, nos arts. 2.005 e 2.006, a possibilidade de dispensa da colação para as doações que o doador determina sair da parte disponível, desde que não a exceda, a qual deve ser realiza em testamento, ou no próprio título de liberalidade. 6. Apesar de na Escritura Pública de Doação constar a informação de que “a doação não caracteriza adiantamento da legítima, devendo em consequência ser dispensada da colação”, devida é a produção probatória, a fim de se verificar se realmente o bem doado não configura antecipação da legítima e, com isso garantir a igualdade entre os herdeiros necessários. 7. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Nos termos do artigo 544 do Código Civil, "a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança". Assim, por força do disposto nos artigos 2.002 e 2.003 do mesmo Diploma Legal, os descendentes devem igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus levando os bens recebidos à colação. 3. Não comprovada nos autos a existência da doação em vida de bens imóveis, ainda que sobre os direitos possessórios, por parte do de cujus aos seus descendentes, seja por não demonstrada a cadeia dominial dos bens, seja por não apresentada as demais cessões de direito alegadas, incabível a colação pretendida pelo herdeiro supostamente preterido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07051594720198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/7/2019.) 8. O Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pela falecida, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores recebidos. 9. Precedente jurisprudencial: “(...) O plano de previdência privada - VGBL - possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, de modo que não pode ser enquadrado como herança. Precedente STJ. Sentença mantida”.(07205873720178070001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019”.) 10. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1339365, 0704592-45.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 21/05/2021.) Nesse quadro, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há elementos para amparar a medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)